Tribunal: TJDFT
Processo: 0743562-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITOR. INCLUSÃO DA GENITORA QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente em face de decisão que indeferiu a inclusão da genitora do menor em execução de contrato de prestação de serviços educacionais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal reside na análise do direito de o credor incluir no polo passivo da execução a genitora de um adolescente que figurou em contrato de prestação de serviços educacionais.
III. Razões de decidir.
3. O inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionado ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.
3.1. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente do genitor, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre a Agravante Exequente e a genitora do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque a mãe não assinou o contrato (anuência), seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que a coloque na qualidade de devedora solidária.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Não tendo a genitora assinado contrato de prestação de serviços educacionais, esta não pode ser incluída no polo passivo da execução oriunda do referido título, pois a solidariedade não se presume”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 265 do Código Civil.